Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-40.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato celebrado, a inexistência dos débitos dele decorrentes em nome do autor e condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Em razões recursais, a ré alega que a negativação decorreu de fraude de terceiros, afastando sua responsabilidade, pois agiu de boa-fé e solucionou o problema administrativamente. Argumenta que não houve prejuízo efetivo, que os inconvenientes não ultrapassaram meros aborrecimentos e que a indenização fixada é excessiva e desproporcional, requerendo apenas a redução do valor arbitrado.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso, ficou claro que houve fraude na contratação do serviço, e a concessionária deveria ter verificado e fiscalizado o contrato para garantir a correta vinculação do imóvel ao titular, evitando prejuízos a terceiros. Ademais, é incontroverso que o nome do recorrido foi protestado indevidamente (ID 78622230), configurando dano in re ipsa, que dispensa a comprovação de lesão efetiva para justificar a indenização. No entanto, da análise das particularidades do caso, tem-se que a redução do valor da condenação para R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, sem, contudo, implicar em enriquecimento ilícito da parte recorrida.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.
7. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.